Tribunal: TJES
Processo: 0008938-49.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008938-49.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WELDER RIBEIRO DA FONSECA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0008938-49.2019.8.08.0024

APELANTE: WELDER RIBEIRO DA FONSECA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECEPTAÇÃO (ART. 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL)
.
ABSOLVIÇÃO.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.

DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO LEGAL SEM QUE FOSSEM DESVALORADAS QUAISQUER DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59, DO CP. REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1.A receptação simples, a teor do art. 180,
caput
, do Código Penal, demanda dolo direto do agente quanto à origem ilícita do bem, e, nessa perspectiva, é necessário aferir as circunstâncias em que a suposta receptação se deu, cuidando de verificar se a alegação da parte de que desconhece a origem criminosa dos bens receptados possui algum respaldo, e, mesmo assim, se deriva do seu real descuido ou se, por outro lado, se trata de deliberada ignorância sua acerca da realidade fática.

2. Caso em que o réu adquiriu a bicicleta por valor bem abaixo do praticado pelo mercado, tendo comprado de moradores de rua usuários de drogas, não havendo como prosperar a tese de que não suspeitava da procedência ilícita, razão pela qual não há como acolher o pleito absolutório.

3. Na primeira fase do sistema trifásico de dosimetria da pena, o Juízo primevo não desvalorou quaisquer das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, no entanto, fixou a reprimenda basal acima do patamar mínimo legal, sendo de rigor, portanto, a fixação da pena-base no mínimo.

4
.
Recurso
a que se
dá parcial

provi
mento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0008938-49.2019.8.08.0024

APELANTE: WELDER RIBEIRO DA FONSECA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto

em face da r. Sentença (Id. 4902363, pp. 195/207), proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória/ES, por meio da qual o apelante
WELDER RIBEIRO DA FONSECA
fora condenado pela prática do crime previsto no art. 180,
caput,
do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, em regime inicial aberto.

Emerge da Denúncia (Id. 4902363, pp. 05/06) que, no dia 27/3/2019, por volta das 08h30m, próximo à Praça do Papa, Vitória/ES, terceiras pessoas até o momento não identificadas nos autos, utilizando uma faca, subtraíram a bicicleta de propriedade da vítima Janine França Bastos. Consta, ainda, que o denunciado, por volta das 09h40m do mesmo dia, conduzia a bicicleta produto do roubo acima relacionado, pelo Bairro Jesus de Nazareth, quando foi avistado e abordado por Policiais Militares. Ao ser inquirido acerca da procedência da bicicleta, o denunciado confessou que a mesma lhe pertencia e que a tinha adquirido momentos antes de indivíduos que aparentavam ser usuários de drogas, esclarecendo que pagou a quantia de R$ 140,00 (cento e quarenta reais) pela bicicleta roubada. Ressai, ainda, que, na Delegacia, a vítima não reconheceu o denunciado como sendo um dos agentes que a assaltou momentos antes.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

A Defesa almeja a absolvição do apelante por ausência de provas da autoria.

Inicialmente, cumpre destacar que a consumação do crime de
receptação simples
, a teor do art. 180,
caput
, do Código Penal, demanda
dolo direto do agente
quanto à origem ilícita do bem, contudo, observa-se que
a comprovação do elemento subjetivo do crime não advém estritamente da confissão
do acusado
,
podendo ser comprovado por outros elementos de prova, bem como pelas condições em que a receptação foi desvendada.

Nessa perspectiva, é

necessário aferir as circunstâncias em que a
suposta
receptação se
d
eu
, cuidando de verificar se a alegação da parte de que desconhece a origem criminosa dos bens receptados possui algum respaldo, e, mesmo assim, se deriva do seu real descuido ou se, por outro lado, se trata de deliberada ignorância sua acerca da realidade fática. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO SIMPLES. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Para a configuração do delito previsto no artigo 180, caput do CP, é necessário que haja dolo direto, ou seja, que o agente tenha plena certeza de que o objeto é produto de crime.
A prova deste conhecimento, todavia, é complexa, e deve ser realizada por meios indiretos, devendo-se valorar todos os fatos e circunstâncias que envolvem o crime e a própria conduta do Apelante.
No caso em tela, nota-se que a negativa de autoria por parte do apelante não encontra amparo nas provas carreadas no caderno processual, especialmente levando em consideração que o Réu não apresentou nenhuma prova documental que pudesse sustentar suas alegações, de modo que a tese apresentada por sua defesa não possui o condão de afastar o entendimento de que o apelante tinha total ciência da origem ilícita do bem apreendido em seu poder. 2. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 013160013051, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA – Relator Substituto: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/10/2021, Data da Publicação no Diário: 18/10/2021)

No caso em comento, a
materialidade
é incontestável, restando consubstanciada no Auto de Apreensão (Id. 4902363, p. 29), Auto de Restituição (Id. 4902363,p. 31) e Boletim Unificado (Id. 4902363, pp. 51/55).

No tocante à
autoria
, o apelante declarou em sede inquisitorial (Id. 4902363, p. 19), que se encontrava no Bairro Jesus de Nazareth, ocasião em que dois usuários de drogas, mal vestidos, moradores de rua, ofertaram uma bicicleta pela
quantia de
R
$ 140,00 (cento e quarenta reais)
; que não roubou a bicicleta, apenas a adquiriu pela quantia citada;
que perguntado se achava o valor
c
ompatível com a bicicleta ofertada, respondeu que não era,
i
nclusive era muito bonita e devido
à
oportunidade custo/benefício a
c
omprou
, pois precisava de uma bicicleta para deslocar-se; que foi detido na posse da bicicleta.

O réu não foi interrogado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, por ser
revel
, tendo em vista que mudou de endereço e não informou a este juízo (Id. 4902363, p. 197).

Registre-se, ainda, que, tanto no âmbito inquisitorial (Id. 4902363, pp. 11/17). quanto em Juízo (Id. 4902363, pp. 217 e 219), as testemunhas PMs MARCELO CANDIDO DE SOUZA DO ESPÍRITO SANTO e LUIZ FERNANDO TEIXEIRA CARNEIRO declararam que o réu foi avistado quando estava pedalando a bicicleta apreendida;
que o acusado disse que
havia adquirido
a bicicleta
de usuários de drogas
,
mediante pagamento de certa importância
; que a vítima não reconheceu o réu como autor da subtração.

À vista disso, digno de nota salientar que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha.

Assim sendo, deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC no 73.518-5/SP)”

À vista de tal contexto,
não há como prosperar a
versão defensiva
, eis que restou comprovado que o réu adquiriu a bicicleta por valor bem abaixo do praticado pelo mercado, tendo comprado de moradores de rua usuários de drogas,
não havendo como prosperar a tese de que não suspeitava da procedência ilícita
, razão pela qual não há como acolher o pleito absolutório.

Superada tal aresta, a Defesa postula o redimensionamento da pena-base, neutralizando-se o modulador “consequências do crime”, que fora negativado de forma inidônea.

Ora, ao contrário do que sustenta a Defesa, verifica-se que, na primeira fase do sistema trifásico de dosimetria da pena,
o Juízo primevo
não de
s
valorou
quaisquer das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal
. No entanto, fixou a reprimenda basal acima do patamar mínimo legal, em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

À vista disso, ante a ausência de vetoriais desvalorados, é de rigor a fixação da pena-base no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na etapa intermediária, inexistem agravantes a serem abalizadas. Fora reconhecida a atenuante prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal, no entanto, deixo de aplicá-la, eis que, a teor da Súmula 231, do STJ, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição ou de aumento de pena a serem aquilatadas,
torno definitiva a pena de
01 (um) ano de reclusão
e 10 (dez) dias-multa
, valorando cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho o regime aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)